Tribunal: TJDFT
Processo: 0753672-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZ DAS GARANTIAS. AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINARIAMENTE SORTEADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal em face do Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo originariamente sorteado pode autodeclarar-se Juízo das Garantias e determinar a redistribuição do feito para definição do juízo natural; (ii) estabelecer se, convertida a infração de menor potencial ofensivo para rito ordinário, pode ser mantida a competência do juízo natural previamente fixado por distribuição aleatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n.o 4/2024 do TJDFT estabelece a definição de competência criminal por dupla distribuição, sendo a primeira destinada à fixação do juízo natural e a segunda, concomitante e aleatória, destinada à escolha do Juízo das Garantias.
4. No caso, como o procedimento se iniciou no âmbito do Juizado Especial Criminal, excluído da incidência do Juízo das Garantias nos termos do art. 3o-C do CPP, realizou-se apenas a distribuição para fixar o juízo natural da causa.
5. Com a posterior conversão do feito para o rito ordinário, e considerando que o mesmo órgão jurisdicional acumula as competências de Juizado Especial Criminal e de Vara Criminal comum, impõe-se tão somente a adequação da classe processual, preservando-se a competência do juízo natural previamente estabelecida por sorteio, e procedendo-se, de forma autônoma, à segunda distribuição aleatória para definição do Juízo das Garantias
6. A autodesignação do magistrado como Juízo das Garantias violou o princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, que exige a definição da competência por critérios objetivos e prévios.
7. A atuação anterior do Juízo originário restringiu-se a atos formais, sem apreciação de medidas cautelares ou prática de atos típicos do Juízo das Garantias, inexistindo causa de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da jurisdição como juízo natural.
8. A ausência inicial da segunda distribuição não invalida a fixação regular da competência do juízo natural, podendo ser suprida posteriormente, conforme entendimento desta Corte.

IV. DISPOSITIVO
9. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal como juízo natural, com determinação de realização de distribuição aleatória para definição do Juízo das Garantias, nos termos da Resolução no 4/2024 do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CP, art. 340; CPP, arts. 3o-B, 3o-C e 70; Lei no 13.964/2019; Resolução no 4/2024 do TJDFT, arts. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017632, 071852546.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, DJE 11/07/2025.